Tribunal: STF
Processo: ARE 1533885
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo (eDOC 10, p. 2): 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EQUIPARAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. TEMA 1.157 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 102, §2º, da Constituição Federal e ao Tema 1.157 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “nítido o distinguishing, pois desde a data de admissão da parte autora já vigia a Lei Municipal nº 35/1971, que foi recepcionada pelo artigo 39 da Constituição do Brasil e artigo 33 da Lei Orgânica de Caraúbas. Ou seja, a parte autora sempre teve contrato de trabalho de natureza estatutário, não sendo o caso de transmudação de regime jurídico como tipifica o Tema nº 1.157 no ARE 1.306.505” (eDOC 12, p. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 800 e 1.157 da repercussão geral (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente